Tribunal: STF
Processo: RE 102274
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A ALEGAÇÃO DE MALTRATO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 E P. 1. DO
ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO, BEM COMO DE DIVERGENCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 38-STF, NÃO PODE SER
SEQUER CONSIDERADA, SE TENDO HAVIDO UNANIMIDADE NO ACÓRDÃO
NO TRIBUNAL 'A QUO', NO TOCANTE AO DIREITO DO AUTOR NO REFERENTE A
PERCEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AO QUE PASSARAM A RECEBER OS
SEUS COLEGAS EM ATIVIDADE, DISSO NÃO RECORRERAM EXTRAORDINARIAMENTE.
SE, NO PEDIDO, HÁ PARTES AUTONOMAS, NO TOCANTE AQUELAS EM QUE HOUVE
UNANIMIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER DE LOGO INTERPOSTOS NO REFERENTE
AQUELES ITENS AUTONOMOS SOBRE OS QUAIS NÃO HOUVE UNANIMIDADE. E O
QUE RESULTA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 354-STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO E DE SER EXAMINADO O MARCO TEMPORAL PARA O
INICIO DE SUA INCIDENCIA SE SOBRE TAL PONTO E SILENTE O
EXTRAORDINÁRIO.